Tribunal: TJES
Processo: 0028577-20.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0028577-20.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ADALMARIO CEZAR DOS SANTOS
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DA LESÃO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA –
SEQUELA RESIDUAL –
TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Verificado que o acidente culminou na invalidez parcial permanente incompleta d
o
Apelad
o,
há que se verificar o grau da lesão para fins de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal n. 6.194/1974.

2.
A jurisprudência pátria
já
se firmou no sentido de
que a indenização
do
seguro DPVAT deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e, a partir de então, acrescid
a de
juros de mora pela Taxa
SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por ADALMARIO CEZAR DOS SANTOS, aqui Apelado, a fim de condenar a ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), a ser corrigida monetariamente desde o evento danoso (Tema 898, do Colendo Superior Tribunal de Justiça ), segundo o índice previsto na Tabela da CGJ/ES, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Por imposição do princípio da sucumbência, o Juiz de Direito
a quo
condenou a Apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 500,00 (quinhentos reais),
“haja vista o valor irrisório do proveito econômico obtido, valor que se mostra adequado à baixa complexidade da causa e natureza simples da ação”
(id 2301484, fls. 05).

Irresignada, a Apelante sustenta, em seu arrazoado (id 2301484, fls. 09/27), que
(i)
o Apelado não faria
jus
ao recebimento do seguro DPVAT porque, embora vitimado em acidente de trânsito, era proprietário de veículo e estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso o Enunciado nº 257, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e que
(ii)
a classificação da lesão utilizada pelo Juízo de primeiro grau está equivocada, motivo pelo qual a indenização deveria ser reduzida em conformidade com o parâmetro legal.

Por tais razões, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada, sejam os pedidos autorais julgados improcedentes ou, subsidiariamente, seja o valor da condenação reduzido à quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 2301484, fls. 37/49, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada, majorando-se a verba honorária de sucumbência na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por ADALMARIO CEZAR DOS SANTOS, aqui Apelado, a fim de condenar a ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização, decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente desde o evento danoso (Tema 898, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), segundo o índice previsto na Tabela da CGJ/ES, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Por imposição do princípio da sucumbência, o MMº. Juiz de Direito
a quo
condenou a Apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 500,00 (quinhentos reais),
“haja vista o valor irrisório do proveito econômico obtido, valor que se mostra adequado à baixa complexidade da causa e natureza simples da ação”
(id 2301484, fls. 05).

Irresignada, a Apelante sustenta, em seu arrazoado (id 2301484, fls. 09/27), que
(i)
o Apelado não faria
jus
ao recebimento do seguro DPVAT porque, embora vitimado em acidente de trânsito, era proprietário de veículo e estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso o Enunciado nº 257, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e que
(ii)
a classificação da lesão utilizada pelo Juízo de primeiro grau está equivocada, motivo pelo qual a indenização deveria ser reduzida em conformidade com o parâmetro legal.

Por tais razões, pugna a Apelante pelo provimento do seu recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam os pedidos autorais julgados improcedentes ou, subsidiariamente, seja o valor da condenação reduzido à quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

O Apelado ofertou contrarrazões no id 2301484, fls. 37/49, postulando o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da sentença, majorando-se a verba honorária na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No que concerne à primeira tese recursal, assentou-se neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no artigo 7º, da Lei Federal n.° 6.194/1974:

Art. 7º - a indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou
vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o artigo 5º, do referido diploma legal, não se fazendo distinção de vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nessa toada, tem-se, exemplificativamente, o v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n.° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes.

II –
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
.

(...) (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o agravo interno no recurso especial n.º 1.877.194, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
.

3. Agravo interno não provido. (grifo nosso)

Não merece acolhida, portanto, a alegação em cotejo, devendo, todavia, ser assegurado à seguradora, na forma do artigo 7º, § 1º, da Lei Federal n.º 6.194/1974, o direito à ação de regresso, bem como à compensação (art. 368, do Código Civil), em relação ao valor dos prêmios eventualmente vencidos.

No que tange ao cerne da controvérsia travada na origem, cingido ao grau das lesões experimentadas pelo Apelado, alguma razão assiste à Apelante.

Como é cediço, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso.

Consectariamente, o Seguro DPVAT é regulado pela Lei Federal n.º 6.194/1974, cujo artigo 3º,
caput
e inciso II, por se aplicar à espécie, transcrevo
in verbis:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente
, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II –
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
; (grifei).

Ademais, para fazer
jus
à percepção da cobertura securitária, o segurado deverá suprir os requisitos legais, a saber, fazer prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, à exegese do artigo 5º da Lei Federal n.º 6.194/1974:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

No caso vertente, logrou o Apelado comprovar o sinistro automobilístico, a respeito do qual não há sequer controvérsia, bem como o dano dele decorrente, reconhecido, inclusive, em exame oficial, quando se identificou
“diminuição residual da força muscular”
no primeiro dedo de sua mão direita (id 2301283, fls. 65).

À luz do Enunciado n.º 474 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a indenização do Seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Lado outro, para fins de apuração do valor da indenização, há que se observar o artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n.º 6.194/1974:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente
e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a
invalidez permanente parcial
em completa e
incompleta
, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II –
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo
, procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de
10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
. (grifei)

Nesta intelecção, extrai-se da conclusão do
expert
que o Apelado apresenta “
debilidade residual da função do 1º dedo da mão direita

[...]
igual a 10% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009
” (id 2301283, fls. 65).

Instada a se pronunciar acerca do laudo pericial, a seguradora Apelante aquiesceu com a conclusão ali vertida, chegando a afirmar que
“a monta da indenização devida à
[parte]
autora, conforme o laudo do perito judicial, não deve superar

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
”

(id 2301283, fls. 79), o que, contudo, veio a ser por ela posteriormente classificado como mero erro material na graduação do valor devido, que deveria corresponder, em verdade, a apenas R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) (id 3076441).

Atentando-se ao regramento legal pertinente, por se tratar de invalidez permanente parcial incompleta do
dedo

polegar
direito do Apelado, a base de cálculo deverá corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido caso a invalidez fosse total, decotando-se, em seguida, o percentual equivalente ao grau de repercussão da lesão que,
in casu
, foi o de 10% (dez por cento), por se tratar de sequela residual, o que resulta na indenização securitária de
R$ 337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Nesse particular, portanto, merece reparo a sentença hostilizada, reduzindo-se o montante devido a título de indenização de modo a atender aos requisitos legais.

Finalmente, no que concerne aos consectários legais da condenação, deve o provimento objurgado ser reformado, de ofício, a fim de adequar o seu dispositivo à jurisprudência pátria, que se consolidou no sentido de que sobre a condenação deve haver
“a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e
[de]
juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(AgInt no REsp n.º 1.757.675/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a este dou parcial provimento, reformando em parte a sentença impugnada a fim de reduzir o
quantum
da indenização securitária para o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), bem como determinar,
ex officio
, que sobre a aludida importância incida correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação dessas rubricas, pena de
bis in idem
.

Sem honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.